Tribunal: TJDFT
Processo: 0723309-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual, que julgou procedentes os pedidos dos autores para decretar a rescisão do contrato de locação, determinar o despejo da ré e condená-la ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, acrescidos de encargos. A parte ré/apelante sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, inépcia da inicial por ausência de título executivo válido, existência de cláusulas contratuais abusivas, pleiteia a compensação de despesas com benfeitorias incorporadas ao imóvel e informa a desocupação voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: Preliminarmente, (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade. No mérito, (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita na sentença; (iii) inépcia da inicial por ausência de título executivo válido; (iv) existência de cláusulas contratuais abusivas; (v) compensação de despesas com benfeitorias incorporadas ao imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche enfrenta de forma direta os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).
4. O princípio da congruência (arts. 141 e 492, CPC) impõe limites objetivos à atuação jurisdicional, devendo a sentença limitar-se aos pedidos formulados na inicial. 4.1 No caso, a petição inicial não formulou pedido de cobrança de valores locatícios, restringindo-se à rescisão contratual e ao despejo por falta de pagamento.
5. Ao impor condenação ao pagamento de valores vencidos e vincendos, a sentença extrapolou os limites da demanda, configurando julgamento extra petita, conforme reconhecido inclusive pelas apeladas em contrarrazões, impondo-se o decote do excesso.
6. Não havendo pretensão resistida pela parte que, inclusive, noticiou a desocupação voluntária da loja, forçosa a manutenção do capítulo da sentença que determinou a rescisão do contrato e decretou o despejo por falta de pagamento.
7. Verificado o julgamento extra petita, resta prejudicada a análise dos demais argumentos da apelante, que estão adstritos à insurgência quanto ao pagamento dos aluguéis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade."; "2. Configura julgamento extra petita a condenação ao pagamento de valores locatícios não expressamente pleiteada na petição inicial.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 1.013; 141; 492. CC, arts. 368 e 423.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966187, 0714129-57.2024.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 20.02.2025.